Tribunal: TJMT
Processo: 1021197-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021197-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.124.101-90 (RECORRENTE), GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 056.817.251-54 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON SAO GEORGES - CNPJ: 08.483.082/0001-84 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela parte autora e pela parte, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. O reclamante sustenta omissão no acórdão quanto à existência de seguro vigente por parte do condomínio, enquanto o reclamado pretende reanálise do critério de fixação dos honorários advocatícios, defendendo que seja aplicado sobre o proveito econômico. Ambas as partes, ainda, alegam vícios de omissão e contradição com o objetivo de rediscutir fundamentos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes; (ii) definir se a existência de seguro ou o critério de fixação dos honorários advocatícios possuem relevância jurídica para modificar o resultado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos da parte autora evidenciam omissão no acórdão quanto à análise da existência de contrato de seguro vigente. O vício é reconhecido, mas suprido, com esclarecimento de que tal elemento é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois não afasta a responsabilidade do reclamante pelo evento danoso.

4.

A pretensão da parte reclamada de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios carece de amparo, uma vez que o art. 55 da Lei no 9.099/95 prevê que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, como corretamente aplicado no acórdão.

5.

A decisão embargada está suficientemente fundamentada, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedado o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

6.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja adequada e suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal reforça a inadmissibilidade dos aclaratórios como instrumento de revisão da matéria decidida, quando ausentes vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração da parte autora conhecido e parcialmente provido, sem alteração do resultado. Embargos de declaração da parte reclamada conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2.

A existência de seguro contratado pela parte contrária é irrelevante para a definição da responsabilidade pelo evento danoso quando não excludente da responsabilidade reconhecida.

3.

Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 371; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/05/2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 27/05/2022; N.U 1048209-94.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, DJE 21/02/2025; N.U 1000340-17.2023.8.11.0105, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, DJE 28/02/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante foi, em julgamento colegiado, por maioria, conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência e a condenação da parte recorrente ao pagamento do pedido contraposto formulado pela recorrida/reclamada.

Contra a decisão colegiada, ambas as partes opuseram embargos de declaração; a reclamante aduzindo a existência de contradições e omissões almejando a reforma do acórdão e a parte reclamada almejando a modificação dos honorários advocatícios a fim de que o percentual aplicado se dê sobre o proveito econômico total da demanda e não sobre a condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, desacolho integralmente os embargos do autor e acolho, parcialmente, os embargos do reclamante, sem modificação do resultado.

A nítida percepção deste Relator é de que as partes embargantes, por discordarem com a fundamentação declinada no julgado, pretendem, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
2- Embargos rejeitados
(N.U 1048209-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.
O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.
Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.
Embargos de declaração rejeitados.
(N.U 1000340-17.2023.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Demais disso, é de se pontuar que alegados vícios não se apresentam no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos com base no conjunto de provas.

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Acrescente-se ainda que a pretensão formulada pela parte reclamada, de que a condenação ao pagamento de honorários se dê sobre o proveito econômico não encontra fundamento no caso presente.

Registre-se que a norma incidente, frise-se, especial (Lei no 9.099/95, art. 55) anota que “
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
” (destaquei)

A hipótese dos autos amolda-se à primeira parte do dispositivo legal, porquanto consta condenação, logo, sobre referido montante é que se estabelecerá a condenação a título de honorários.

Frise-se, ademais, que a matéria restou suficientemente apreciada no julgamento colegiado, inexistindo quaisquer dos vícios que possibilitariam a análise da pretensão formulada pela parte embargante nesta limitada espécie recursal.

Quanto à pretensão formulada pela parte autora, especificamente quanto à omissão acerca da deliberação acerca da existência de seguro vigente.

Conquanto verificada a omissão no acórdão, passo a supri-la, apontando que referida circunstância é irrelevante para o deslinde da questão, porquanto a existência de contrato de seguro pela parte reclamada não afasta a responsabilidade do reclamante pelo evento danoso ocorrido.

Nesse passo é que vai suprida a omissão quanto a tal questão, registrando, todavia, que referida existência ou inexistência de seguro pelo condomínio não tem o condão de modificar o que restou deliberado pelo colegiado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos Declaratórios, e, no mérito,
REJEITO integralmente
os embargos opostos pela parte reclamada
, por inexistir quaisquer vícios a ser sanado e quanto aos embargos da parte reclamante, dou parcial provimento para suprir a omissão, nos termos acima indicados, sem modificação do resultado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025